Tribunal: TJMT
Processo: 1032027-78.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032027-78.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CLEOTILDES DA COSTA MENDES - CPF: 171.919.711-34 (APELANTE), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1032027-78.2021.8.11.0041

APELANTE: CLEOTILDES DA COSTA MENDES

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ALEGAÇÃO DE OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL PELO MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INTERVENÇÃO ESTATAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido de indenização por desapropriação indireta formulado contra o Município de Cuiabá.

2. A apelante sustenta ser proprietária de imóvel ocupado pelo ente municipal para construção de via pública, sem prévia notificação ou indenização, requerendo o reconhecimento da desapropriação indireta e o pagamento de justa indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve intervenção estatal caracterizadora de desapropriação indireta sobre o imóvel da apelante;
(ii) estabelecer se a apelante cumpriu com o ônus da prova necessário para demonstrar a ocupação do imóvel pelo Município e a consequente perda da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O reconhecimento da desapropriação indireta exige prova inequívoca da ocupação do imóvel pelo Poder Público, bem como a impossibilidade de o proprietário exercer plenamente sua posse e domínio sobre a área.

5. A apelante não comprovou de forma cabal que a intervenção foi realizada pelo Município de Cuiabá nem delimitou com precisão a área supostamente desapropriada, não apresentando documentos ou laudos técnicos que demonstrassem a coincidência entre sua propriedade e a área ocupada.

6. O ônus da prova incumbe à parte autora, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, o que não foi atendido no caso concreto.

7. A apelante foi instada a produzir provas complementares, mas expressamente manifestou desinteresse na realização de perícia técnica, o que inviabiliza a alegação de cerceamento de defesa e reforça a ausência de elementos probatórios suficientes à procedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento da desapropriação indireta exige prova inequívoca da intervenção estatal e da perda da posse e domínio pelo particular.

2. O ônus da prova incumbe ao autor da ação, sendo imprescindível a apresentação de elementos concretos que demonstrem a ocupação da área pelo ente público.

3. Diante da ausência de comprovação de que a área efetivamente utilizada pelo ente público coincide com a porção do imóvel de titularidade da autora, impõe-se a improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I. Código Civil, art. 1.238, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1032027-78.2021.8.11.0041

APELANTE: CLEOTILDES DA COSTA MENDES

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cleotildes da Costa Mendes em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido de indenização por desapropriação indireta formulado pela apelante contra o Município de Cuiabá.

A apelante alega que teve seu imóvel invadido e transformado em via pública, sem que houvesse prévia notificação ou qualquer pagamento de indenização, o que configuraria violação ao seu direito de propriedade.

A apelante sustenta que é legítima proprietária do imóvel situado na Rua 303, Lote 28, Quadra 93, Setor 3, Bairro Tijucal, Cuiabá/MT, com área total de 524,55m2, conforme se verifica na matrícula n. 79.019.

Argumenta que a área foi utilizada pelo Município para implantação de infraestrutura viária, incluindo asfaltamento, calçamento e instalação de postes de energia elétrica, sem qualquer processo formal de desapropriação e sem pagamento de indenização.

A sentença recorrida concluiu pela improcedência do pedido, fundamentando-se na falta de provas suficientes para demonstrar a efetiva intervenção da Prefeitura no imóvel e na ausência de delimitação precisa da área supostamente desapropriada. O juízo de primeiro grau entendeu que a autora não comprovou de maneira inequívoca que o Município foi o responsável pela obra e que o dano alegado comprometeu o uso e a posse do imóvel.

No entanto, a apelante rebate tais fundamentos, argumentando que anexou aos autos todas as provas disponíveis, incluindo fotografias da área transformada em via pública, boletim de ocorrência narrando a invasão do imóvel e documentos que atestam a responsabilidade do Município pela urbanização do bairro.

Alega, ainda, que a própria Prefeitura admitiu tacitamente a ocupação da área ao não contestar diretamente o fato da intervenção.

A recorrente também argumenta que houve inversão indevida do ônus da prova, pois, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe ao ente público demonstrar que não houve intervenção estatal indevida, e não ao particular provar a atuação da Administração Pública.

Assim, diante da impossibilidade de o particular ter acesso a documentos internos do Município que demonstrem a origem da obra, caberia à Prefeitura apresentar o decreto formal de desapropriação, que não foi localizado nos registros públicos.

Outro ponto levantado pela apelante refere-se ao fato de que continua pagando os tributos incidentes sobre o imóvel, mesmo sem poder usufruí-lo, o que reforça a ilegalidade da ocupação pela Administração Pública. Além disso, a apelante destaca que a via pública construída sobre seu terreno já consta no plano diretor municipal e em registros urbanísticos, o que seria um forte indicativo de que a intervenção foi realizada pelo Município de Cuiabá e não por outro ente federativo.

Diante desses argumentos, a apelante requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a ocorrência da desapropriação indireta e determinado o pagamento de justa indenização pelo Município. Subsidiariamente, caso não seja possível o imediato reconhecimento da responsabilidade municipal, requer a anulação da sentença e a reabertura da instrução probatória, com a realização de nova perícia técnica para delimitação da área afetada e esclarecimento do impacto da intervenção no direito de propriedade da autora.

Por fim, requer a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O Município de Cuiabá apresentou as contrarrazões no ID. 240139188, alegando a ocorrência da prescrição e a ilegitimidade passiva do ente municipal, uma vez que a autora não comprovou se foi o Município de Cuiabá ou o Estado de Mato Grosso que realizou a obra alegada.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1032027-78.2021.8.11.0041

APELANTE: CLEOTILDES DA COSTA MENDES

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

VOTO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte apelada sustenta a prescrição do direito de ação da apelante, argumentando que o prazo para pleitear indenização por desapropriação indireta teria se esgotado. No entanto, esse argumento não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1019, fixou o entendimento de que o prazo prescricional para ações de desapropriação indireta é de 10 anos, nos termos do parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil. No caso dos autos, a apelante alega que as intervenções realizadas pelo Município ocorreram em 2020, de modo que a ação foi proposta dentro do prazo decenal.

Portanto,
rejeito
a prejudicial de prescrição.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte apelada também argui sua ilegitimidade passiva, alegando não ser responsável pela intervenção realizada no imóvel da apelante. Entretanto, tal questão se confunde com o próprio mérito da demanda, uma vez que a análise da responsabilidade do Município exige o exame do conjunto probatório.

Assim, considerando que a preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito, esta será analisada juntamente com a matéria de fundo.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Cleotildes da Costa Mendes em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido de indenização por desapropriação indireta formulado pela apelante contra o Município de Cuiabá.

A apelante alega que é legítima proprietária do terreno urbano localizado na Rua 303, Lote 28, Quadra 93, Setor 3, Bairro Tijucal, Cuiabá/MT, conforme comprova a matrícula n. 79.019 e título definitivo do INTERMAT, e que o Município de Cuiabá teria realizado obras de asfaltamento, calçamento e instalação de postes de energia em sua propriedade, sem prévia notificação ou indenização.

Ocorre que, conforme fundamentado na sentença recorrida, a apelante não comprovou, de forma cabal, que a intervenção no imóvel foi efetivamente realizada pelo Município de Cuiabá, tampouco demonstrou a exata extensão da área supostamente desapropriada, a identificação e delimitação tanto da área do imóvel de sua propriedade quanto a área que teria sido objeto de desapropriação indireta.

Embora tenha anexado fotografias e um boletim de ocorrência, tais elementos, por si sós, não são suficientes para comprovar que a obra foi executada pelo Município ou a delimitação da área de sua propriedade, sendo necessário demonstrar, de forma inequívoca, que a área de sua propriedade foi ocupada pelo Poder Público.

Além disso, o ônus da prova recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que dispõe ser sua responsabilidade comprovar o fato constitutivo de seu direito. No presente caso, a apelante foi devidamente intimada para se manifestar acerca das provas que ainda pretendia produzir, contudo, expressamente declarou não ter interesse na produção de novas provas (ID. 240139171), circunstância que reforça a ausência de elementos suficientes para amparar sua pretensão indenizatória.

Ressalte-se que a jurisprudência consolidada exige que o particular, ao pleitear indenização por desapropriação indireta, comprove a titularidade da área apossada e a efetiva ocupação pelo Poder Público. No caso em exame, a apelante não logrou êxito em comprovar que a área efetivamente utilizada pelo Município
coincide
com a porção do imóvel de sua titularidade.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação de desapropriação indireta cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que reconheceu a prescrição deve ser anulada, diante da necessidade de produção de provas relacionadas à extensão e à localização das áreas desapropriadas nos diferentes períodos indicados.

III. Razões de decidir:

3. A prescrição da pretensão indenizatória exige prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente no que se refere à caracterização de nova desapropriação indireta em área distinta daquela atingida em 1990.

4. A ausência de perícia técnica para delimitação das áreas inviabiliza a análise definitiva da prescrição.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “A prescrição em ação de desapropriação indireta somente pode ser reconhecida após a realização de perícia que
delimite a área desapropriada
, nos casos em que os elementos constantes dos autos não permitem uma conclusão inequívoca sobre os fatos alegados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante foi citada explicitamente.

(N.U 1000361-64.2023.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024) [Destaquei]

Por fim, não merece acolhida o pedido de realização de perícia e anulação da sentença, uma vez que o juízo de primeiro grau assegurou à parte autora o direito de produzir provas, conferindo-lhe a oportunidade de indicar eventuais diligências que entendesse necessárias. No entanto, a própria apelante manifestou expressamente seu desinteresse na produção de outras provas além das já constantes nos autos, conforme se verifica no ID. 240139171.

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois a parte autora teve a possibilidade de instruir adequadamente sua demanda e optou por não fazê-lo.

Diante desse contexto, mantenho a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente o pedido de indenização, uma vez que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório necessário para o reconhecimento da desapropriação indireta.

Por todo o exposto,
rejeito
as preliminares e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025